Tribunal: TJDFT
Processo: 0731699-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731699-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SENIVAN DIAS DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SENIVAN DIAS DE OLIVEIRA, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 44235470). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023 14:32:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador